Tribunal: TJMT
Processo: 1033736-38.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033736-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MAURILENE DA SILVA LIMA - CPF: 032.886.601-64 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), P. R. L. D. S. - CPF: 079.576.221-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON DE BARROS SILVA - CPF: 100.157.614-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS CRIMES CONEXOS. ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE ABSTRATA E EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a prisão, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia que configure constrangimento ilegal e justifique a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. As alegações relativas à ausência de fundamentação concreta da decisão, predicados pessoais da paciente e adequação de medidas cautelares alternativas à prisão já estão sendo analisadas em
habeas corpus
anterior, razão pela qual o
writ
não é conhecido nesses pontos.

4. A paciente foi presa em 01.09.2025, e os autos foram encaminhados ao órgão ministerial de primeiro grau em 24.09.2025, após relatório final da autoridade policial em 18.09.2025.

5. O Ministério Público se manifestou tempestivamente dentro do prazo legal de 10 dias previsto no art. 54 da Lei nº 11.343/2006, suscitando questão de competência em razão de indícios de envolvimento da paciente com organização criminosa.

6. A investigação envolve crimes diversos, mais de um investigado, apreensão de entorpecentes e arma de fogo, além da necessidade de definição da competência jurisdicional, o que justifica a complexidade do caso e o tempo necessário à persecução penal.

7. Não há inércia ou desídia estatal, devendo-se aplicar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade na aferição de eventual excesso de prazo, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. Dispositivo

8.
Writ
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a tramitação do feito ocorre dentro dos limites da razoabilidade, diante da complexidade do caso, pluralidade de investigados e da atuação tempestiva dos órgãos estatais.

2. A reiteração de impugnações idênticas arguidas em
habeas corpus
distribuído anteriormente impede o conhecimento de novo
writ
sobre os mesmos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 51 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1015963-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 06.06.2025; TJMT, N.U 1029297-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, DJe 19.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1033736-38.2025.8.11.0000

PACIENTE: MAURILENE DA SILVA LIMA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Maurilene da Silva Lima
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos do incidente nº 1002318-13.2025.8.11.0023, homologou o auto de prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores (id. 206617090 – autos nº 1002318-13.2025.8.11.0023).

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
,
2)
a paciente possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa,
3)
que há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e,
4)
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas (id. 318173867).

O pedido liminar foi indeferido (id. 318588889).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 319699852).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo (id. 320943357).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab initio
, verifico que as teses de que, a decisão constritiva foi fundamentada na gravidade abstrata dos delitos, a paciente possui predicados pessoais e que as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes, são objeto do
habeas corpus
nº 1032875-52.2025.8.11.0000, que foi distribuído apenas 06 (seis) dias antes do presente
writ
.

Desse modo, as teses supramencionadas devem ser analisadas no âmbito do HC nº 1032875-52.2025.8.11.0000, razão pela qual
não conheço do
writ
nesses pontos
.

Em relação à arguição de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, visualizo o preenchimento das condições de admissibilidade, motivo pelo qual, nesse ponto, conheço do
habeas corpus
.

No dia 01.09.2025, a paciente foi presa em flagrante, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores (id. 206504892 – autos nº 1002318-13.2025.8.11.0023).

Em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 02.09.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Extrai-se dos autos que em operação que buscava desarticular crimes de homicídios a mando de organização criminosa e, em diligência ao local, a equipe de policiais logrou êxito em encontrar arma de fogo, diversas substâncias entorpecentes e dinheiro. (...).

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de os agentes, acaso soltos, prosseguirem na realização de atos criminosos. (...).

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida necessária para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, o agente estando em liberdade, reitera a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. (...).

No entanto, a gravidade do delito, a reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva. Ademais, a autuada não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar a imprescindibilidade de seus cuidados para os seus filho menores de 12 anos. (...).

HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados JEVERSON DE BARROS SILVA e MAURILENE DA SILVA LIMA, com fundamento no artigo 312 do CPP, ante a necessidade de garantia da ordem pública. (...).”
(id. 206617090 – autos nº 1002318-13.2025.8.11.0023)

No dia 23.09.2025 foi juntado aos autos do incidente de prisão em flagrante a cópia do
habeas corpus
nº 1032875-52.2025.8.11.0000 acompanhado do pedido de informações (id. 209027044 – autos nº 1002318-13.2025.8.11.0023).

Posteriormente, no dia 30.09.2025, foram solicitadas informações referentes a este
writ
(id. 209825032 – autos nº 1002318-13.2025.8.11.0023).

Em 02.10.2025, o juízo singular prestou as informações solicitadas (id. 210066103 – autos nº 1002318-13.2025.8.11.0023).

Já nos autos do inquérito policial, no dia 06.10.2025, o órgão ministerial de primeiro grau manifestou pelo declínio de competência da autoridade ora apontada como coatora ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, tendo em vista
“a existência de indícios suficientes de que os indiciados encontram-se associados à facção criminosa Comando Vermelho”
(id. 210471528 – IP nº 1002519-05.2025.8.11.0023).

É cediço que
“a razoabilidade da duração da prisão preventiva deve ser aferida à luz da complexidade do processo, da ausência de inércia estatal e da existência de diligências justificadas”
(TJMT, N.U 1015963-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 06.06.2025).

Na hipótese, foram apreendidas substâncias ilícitas [maconha, cocaína e pasta base], além de uma pistola e um carregador de pistola (ids. 208485151 e 208485150 – IP nº 1002519-05.2025.8.11.0023).

A paciente é investigada por crimes de naturezas diversas [tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores], bem como o
coinvestigado
[Jeverson de Barros Silva é investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores] (id. 208485159 – IP nº 1002519-05.2025.8.11.0023), fatos esses que, por si sós, demandam maior tempo das autoridades para apuração.

Apresentado o Relatório pela autoridade policial em 18.09.2025, os autos foram remetidos ao órgão ministerial de primeiro grau no dia 24.09.2025.

Após o recebimento do inquérito policial, a Lei de Drogas prevê o prazo de 10 dias para que o órgão ministerial adote algumas das seguintes providências:
“I - requerer o arquivamento; II - requisitar as diligências que entender necessárias; III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes.”
(Lei nº 11.434/06, art. 54).

No caso em apreço, a manifestação do órgão ministerial foi tempestiva, conforme é possível aferir na aba “expedientes”, nos autos do próprio inquérito policial.

Em que pese não tenha sido oferecida a denúncia, foi suscitada matéria a respeito da competência do juízo para a tramitação do feito, em razão da matéria [associação criminosa] e a existência de vara que detém competência privativa para tanto.

Sobre o tema, há recente julgado deste Egrégia Corte de Justiça:

“(...) 1. A Lei n. 11.343/2006 estabelece prazos próprios para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, distintos daqueles previstos no Código de Processo Penal, dada a complexidade que envolve os crimes de tráfico de entorpecentes.

2. O prazo para conclusão do inquérito é de 30 (trinta) dias, prorrogável mediante decisão judicial fundamentada, nos termos do art. 51, da Lei de Drogas, e o Ministério Público dispõe de 10 (dez) dias para adoção de providência após o recebimento dos autos (art. 54). (...).

4. A mera soma aritmética dos prazos não é suficiente para aferição de ilegalidade, devendo-se aplicar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com observância da complexidade do caso.”
(N.U 1029297-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 19.09.2025)

Diante desse contexto, constata-se que não há falar em excesso de prazo a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal, uma vez que o trâmite do feito vem ocorrendo dentro dos limites da razoabilidade, observada a complexidade da investigação, a pluralidade de delitos apurados, a existência de mais de um investigado e a necessidade de definição da competência jurisdicional.

Assim, ausente desídia por parte das autoridades responsáveis pela persecução penal, mostra-se legítima, por ora, a manutenção da custódia cautelar da paciente.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado,
conheço parcialmente
do
writ
e, na parte conhecida,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025